Tribunal: TJMT
Processo: 1002192-42.2021.8.11.0042
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-25
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO No 1002192-42.2021.8.11.0042- COMARCA DE CUIABÁ
APELANTE (S): TAMIRES ARAUJO DE SOUSA
APELADOS (S): MINISTÉRIO PÚBLICO
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
Vistos,
Apelação criminal interposta por TAMIRES ARAUJO DE SOUSA contra sentença proferida pelo Juízo da 9a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (PJE N.U 1002192-42.2021.8.11.0042), que a condenou por tráfico de drogas a 6 (seis) anos e 5 (cinco) meses de reclusão e 642 (seiscentos e quarenta e dois) dias-multa, em regime inicial fechado – art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 – (ID 116489052).
A apelante sustenta que: 1) “é ré primária, possui bons antecedentes, não participa de organização criminosa e não se dedica a atividades criminosas”; 2) faria jus a regime inicial menos gravoso.
Requer o provimento para que seja redimensionada as penas, “aplicada a causa de diminuição” do tráfico privilegiado e estabelecido o regime inicial para o aberto.
Incidentalmente, pede para recorrer em liberdade (ID 111299148).
Pois bem.
Em análise ao pedido incidental deduzido por TAMIRES ARAUJO DE SOUSA, o Juízo singular manteve a prisão preventiva com fundamento na garantia da ordem pública, consubstanciada na reiteração delitiva, pois responde a duas ações penais por tráfico de drogas [PJE N.U 0002832-07.2021.8.12.0019 – Ponta Porã/MS e Ação penal - 0002151-62.2020.8.10.0040 – Imperatriz/MA].
A reiteração delitiva em tráfico de drogas, justifica a constrição cautelar para garantia da ordem pública (STJ, RHC 94.197/MG – Relator: Min. Jorge Mussi – 23.3.2018; TJMT, Enunciado Criminal no 6).
Não bastasse, o descumprimento da prisão domiciliar também autoriza constrição preventiva, conforme pacífico entendimento do c. STJ (AgRg no HC 677578/SP, Relator: Min. Jesuíno Rissato (Desembargador convocado do TJDFT 30.8.2021).
Outrossim, inexiste lógica em deferir o direito de recorrer em liberdade se o agente permaneceu preso durante a persecução criminal e estão presentes os motivos para a segregação preventiva (STJ, RHC no 66.735/SP - Relator: Min. Jorge Mussi - 24.2.2016).
Em situação semelhante, esta e. Câmara decidiu:
“Mostra-se injustificável a pretensão de recorrer em liberdade quando o recurso encontra-se apto para julgamento, máxime se a decisão negativa está justificada na subsistência dos pressupostos da prisão preventiva.” (TJMT, Ap no 23950/2018 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 6.7.2018)
No caso, os fundamentos para sua segregação persistem.
Com essas considerações, INDEFERE-SE o pedido incidental.
Intimem-se a apelante.
Após, concluso.
Cuiabá, 25 de abril de 2022.
Des. MARCOS MACHADO